Tribunal: TJES
Processo: 0031077-93.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ANALISADO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
APELAÇÃO
NÃO CONHECI
DA
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da CHEIM TRANSPORTES S/A para afastar a inclusão da correção monetária no saldo devedor até o recálculo do montante da dívida com base no INPC. A parte embargante alegou omissão no acórdão, por não ter sido apreciado seu recurso de apelação anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não apreciar o recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto aos pedidos formulados no referido apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão no acórdão original resta configurada, pois não houve análise do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/15.

A apreciação do apelo interposto pelo Banco demonstra a ausência de interesse recursal quanto à capitalização de juros e comissão de permanência, uma vez que tais encargos foram mantidos pela sentença apelada, inexistindo sucumbência.

Também não há interesse recursal quanto aos pontos relativos à cobrança de IOF, à diferenciação entre tarifa de abertura de crédito e tarifa de cadastro, e aos honorários, pois tais matérias não foram objeto de impugnação na petição inicial e, por conseguinte, não foram analisadas na sentença.

A ausência de sucumbência, na forma do art. 996 do CPC/15, inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, conforme precedentes do TJ-SP e TJ-GO.

Diante da impropriedade do apelo, majoram-se os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

Configura omissão no acórdão a ausência de análise de recurso de apelação tempestivamente interposto, autorizando o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

A inexistência de sucumbência impede o conhecimento de recurso por ausência de interesse recursal.

Não há interesse recursal quanto a matérias não impugnadas pela parte adversa e, por isso, não analisadas pela sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 996, 1.022, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003156-31.2023.8.26.0306, Rel. Des. Márcia Tessitore, j. 07.11.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5296872-23.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031077-93.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEIM TRANSPORTES SA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ANALISADO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.
APELAÇÃO
NÃO CONHECI
DA
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da CHEIM TRANSPORTES S/A para afastar a inclusão da correção monetária no saldo devedor até o recálculo do montante da dívida com base no INPC. A parte embargante alegou omissão no acórdão, por não ter sido apreciado seu recurso de apelação anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não apreciar o recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto aos pedidos formulados no referido apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão no acórdão original resta configurada, pois não houve análise do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC/15.

A apreciação do apelo interposto pelo Banco demonstra a ausência de interesse recursal quanto à capitalização de juros e comissão de permanência, uma vez que tais encargos foram mantidos pela sentença apelada, inexistindo sucumbência.

Também não há interesse recursal quanto aos pontos relativos à cobrança de IOF, à diferenciação entre tarifa de abertura de crédito e tarifa de cadastro, e aos honorários, pois tais matérias não foram objeto de impugnação na petição inicial e, por conseguinte, não foram analisadas na sentença.

A ausência de sucumbência, na forma do art. 996 do CPC/15, inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, conforme precedentes do TJ-SP e TJ-GO.

Diante da impropriedade do apelo, majoram-se os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

Configura omissão no acórdão a ausência de análise de recurso de apelação tempestivamente interposto, autorizando o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

A inexistência de sucumbência impede o conhecimento de recurso por ausência de interesse recursal.

Não há interesse recursal quanto a matérias não impugnadas pela parte adversa e, por isso, não analisadas pela sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 996, 1.022, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003156-31.2023.8.26.0306, Rel. Des. Márcia Tessitore, j. 07.11.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5296872-23.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
pelo

BANCO BRADESCO S/A
contra o acórdão ID 7825709,
que
, à unanimidade,
deu

parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
por
CHEIM TRANSPORTES S/A
para afastar a inclusão da correção monetária no saldo devedor até que seja recalculado o montante da dívida com base no INPC, mediante liquidação de sentença.

Na Petição
ID 8116687,
recebida como Embargos de Declaração,
o
Banco
embargante
alega
que embora tenha também interposto recurso de apelação nos presentes autos, estes não foram apreciados, de modo pugnou pelo seu julgamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração interpostos e, passo a analisar as suas razões.

Sem maiores delongas, verifico que assiste razão ao Banco embargante, na medida em que, de fato, o recurso de apelação interposto às fls. 428/433 não foi analisado pelo acórdão embargado.

Portanto, diante da omissão existente, Dou Provimento aos aclaratórios interpostos para saná-la e, em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade e da razoável duração do processo, passo, nesta ocasião, a analisar as razões do Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões de apelação (fls. 428/433) o Banco apelante sustenta, em suma, que
(1)
a capitalização de juros foi expressamente pactuada e, em se tratando de Cédula de Crédito Bancária deve obedecer aos termos da Lei 10.391/04;
(2)
não há irregularidades na cobrança da comissão de permanência, pois, na mora, foram pactuados juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitados à taxa do contrato (letra B.1, Cláusula 4), mais juros de mora de 1% (B.2) e multa de 2% (B.3), nos termos da Súmula 296/STJ;
(3)
a propositura da presente ação não afasta a mora, pois não houve comprovação de nenhum pagamento;
(4)
recolhe o IOF, fato que não altera a taxa de juros, além de que a tarifa de abertura de crédito é diferente da tarifa de cadastro, pois possuem fatos geradores diversos;
(5)
a apelada deve arcar com o integral pagamento dos honorários sucumbenciais e demais despesas processuais. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A sentença apelada (fls. 423/425-v) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais apenas para declarar abusiva a disposição contratual referente à incidência da taxa CDI como indexador de modo a excluí-la e substituí-la pelo INPC com o consequente recálculo dos valores da operação discutida nos autos.

Quanto aos demais encargos questionados na ação revisional em questão, a saber, taxa efetiva de juros anual praticada superior à prevista na Cédula de Crédito Bancária e encargos da mora (comissão de permanência e juros), nota-se que foram mantidos, nos termos da fundamentação da sentença apelada.

Com efeito, pode-se concluir que o Banco apelante não foi sucumbente quanto à capitalização de juros e comissão de permanência, na medida em que tais encargos foram mantidos pela sentença apelada e, portanto, incidentes na Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes.

Já com relação a cobrança de IOF, diferenciação entre tarifa de abertura de crédito e tarifa de cadastro, registre-se que tais sequer foram questionados pela ora apelada, de modo que não foram objeto de análise pela sentença apelada.

Nesses termos, evidencia-se que o presente apelo carece de parcial interesse recursal (utilidade), tendo em vista que o recorrente não poderá obter, com a interposição do presente recurso situação mais vantajosa, em termos práticos, do que aquela já retratada pela sentença apelada.

Esses são os termos do art. 996 do CPC/15,
in verbis: “O recurso pode ser interposto
pela parte
vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. (sem grifos e destaques no original).

Dito de outro modo, o
interesse recursal pode ser traduzido na sucumbência e exige, desse modo, análise prospectiva, pela qual se imagina a vantagem do recorrente acaso tutelada sua pretensão recursal.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIOS COM REVISÃO. Direito privado. Ação de exibição de documentos . Contrato de empréstimo pessoal. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento do recurso.
I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal da autora na apelação interposta e a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso. II. RAZÕES DE DECIDIR: A sucumbência constitui pressuposto necessário para a admissibilidade recursal. Inexistindo prejuízo à parte autora na sentença apelada, não há interesse recursal, caracterizando ausência de sucumbência.

[...].
RECURSO NÃO CONHECIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 10031563120238260306 José Bonifácio, Relator.: Marcia Tessitore, Data de Julgamento: 07/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 07/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA POR MEIO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE EXIGÍVEL.
[...]
Não deve ser conhecido o capítulo recursal sobre o qual não se evidencia sucumbência no ato judicial recorrido, por ausência de interesse recursal,
o que se verifica, in casu, quanto a tese voltada ao reconhecimento da inexistência de negativação do nome do consumidor
[...]
(TJ-GO - Apelação Cível: 5296872-23.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cíve
l).

Assim, diante das questões veiculadas no apelo interposto e tendo em vista
os termos da
sentença,
é certo concluir que o Banco recorrente carece de
interesse recursal
quanto
à capitalização de juros e comissão de permanência.

Igualmente,
com relação a cobrança de IOF, diferenciação entre tarifa de abertura de crédito e tarifa de cadastro, tais
encargos e tarifas
sequer foram questionados pela ora apelada
em sua peça vestibular
, de modo que não foram objeto de análise pela sentença apelada.

Por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do presente apelo por ausência de interesse recursal.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Banco apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Destarte, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração interpostos,
com efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e, assim
NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
por ausência de interesse recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO,

para sanar a omissão apontada e, assim

NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
por ausência de interesse recursal.

Acompanho a relatoria.